Tribunal: TJBA
Processo: 8031335-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031335-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA SILVA DOS SANTOS SOARES SANTANA

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, determinando à Central Nacional Unimed o custeio do tratamento ABA para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, mas indeferiu o pedido de custeio de acompanhante terapêutico.
1.2. O Agravante aduz que o acompanhante terapêutico é essencial para a efetividade do tratamento ABA e que sem ele o tratamento restaria inviabilizado.
1.3. O Juízo de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo, entendendo que o acompanhante terapêutico tem caráter pedagógico-educacional e, portanto, não se enquadra como tratamento médico, conforme entendimento do STJ e normativas da ANS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde é obrigado a custear o acompanhamento terapêutico, indicado para a aplicação do método ABA, no ambiente domiciliar ou escolar de menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A análise jurídica parte do art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 12.764/2012, que inclui o acompanhante terapêutico entre os direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista apenas no âmbito escolar regular, configurando caráter educacional.
3.2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio do Parecer Técnico n.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, concluiu que o custeio do acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar não é obrigatório para os planos de saúde, pois não está contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.
3.3. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões (AREsp 2554374-SP, AREsp 2664452-GO, REsp 2057801-SP), vem firmando o entendimento de que o custeio de acompanhante terapêutico em ambientes não clínicos, salvo previsão contratual, não se estende aos planos de saúde.
3.4. Jurisprudência desta Corte de Justiça e outros tribunais pátrios ratifica que o acompanhante terapêutico possui função pedagógico-social, cabendo à instituição escolar a responsabilidade por seu fornecimento em ambiente educacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido.
4.2. Tese de julgamento: "O plano de saúde não é obrigado a custear o acompanhamento terapêutico em ambiente domiciliar ou escolar, visto que tal assistência possui caráter pedagógico-educacional, nos termos da Lei n. 12.764/2012 e da normativa da ANS."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8031335-46.2024.8.05.0000, em que figura como agravante,
ANDREA SILVA DOS SANTOS SOARES SANTANA
,

e como agravada,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente